Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719143-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante-autor pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos suficientes para provar a sua hipossuficiência financeira. Os documentos juntados aos autos apenas demonstram alguns gastos do agravante-autor, mas não evidenciam sua renda. Intime-se o agravante-autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, juntando aos autos, no prazo de 5 dias, comprovantes de rendimentos, a fim de que se possa analisar o pedido, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC. Brasília - DF, 19 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora